Tribunal: TJSP
Processo: 2170689-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DE MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. Inexistência de protocolos de eventuais recursos administrativos pendentes de julgamento. Considerável quantidade de multas aplicadas e débito de IPVA do ano de 2019 em aberto, que inviabilizam a suspensão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DE MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. Inexistência de protocolos de eventuais recursos administrativos pendentes de julgamento. Considerável quantidade de multas aplicadas e débito de IPVA do ano de 2019 em aberto, que inviabilizam a suspensão da exigibilidade das multas e a autorização para licenciamento. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.